Tribunal: TJBA
Processo: 8066741-65.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066741-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA RITA TAVARES TEIXEIRA Advogado(s): REINALDO BISPO MACEDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. DECRETO ESTADUAL 17.251/2016. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STF. COMPROMETIMENTO DE 99,35% DA REMUNERAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ART. 22 DO DECRETO ESTADUAL 17.251/2016, QUE LIMITA OS DESCONTOS A 75%. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n. 8066741-65.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante ANA RITA TAVARES TEIXEIRA e como impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data e assinatura digital) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora